Tribunal: TJES
Processo: 0000444-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000444-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHYENIS TEIXEIRA FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. REINCIDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de cinco crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, e pelo crime de corrupção de menores, absolvendo-o das imputações de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, sob alegação de ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais. O Ministério Público pleiteou a condenação pelos crimes dos arts. 180 e 311 do Código Penal, bem como o reconhecimento da reincidência, dos maus antecedentes e da continuidade delitiva específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi exasperada com fundamentação concreta; (ii) saber se há prova suficiente para condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (iii) saber se deve ser reconhecida a agravante da reincidência; (iv) saber se é possível valorar condenações anteriores também como maus antecedentes; e (v) saber se é cabível a aplicação da continuidade delitiva específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação da pena-base foi adequadamente fundamentada em elementos concretos da dinâmica delitiva, notadamente a prática dos roubos em concurso de pessoas, com participação de adolescente, e a prática da corrupção de menores mediante emprego de arma de fogo.

A existência de pluralidade de causas de aumento no crime de roubo permite que uma delas seja utilizada na terceira fase da dosimetria e outra seja considerada na primeira fase, desde que não haja dupla valoração do mesmo fundamento.

A mera utilização de motocicleta com restrição de furto/roubo e sinal identificador adulterado não basta, por si só, para condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, quando ausente prova segura de ciência da origem ilícita, posse qualificada do bem ou adesão consciente à adulteração.

A absolvição pelos crimes dos arts. 180 e 311 do Código Penal deve ser mantida, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência probatória.

A reincidência deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, por haver condenação anterior definitiva apta à configuração da agravante, com compensação integral em relação à atenuante da confissão espontânea.

O reconhecimento cumulativo de maus antecedentes não é cabível sem individualização suficiente das condenações anteriores, com indicação precisa de quais seriam destinadas à reincidência e quais aos maus antecedentes, a fim de evitar dupla valoração.

A continuidade delitiva específica não deve ser aplicada sem fundamentação concreta e específica que justifique majoração mais gravosa, sendo adequada a fração de 1/3 fixada na sentença em razão da prática de cinco crimes da mesma espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido, apenas para reconhecer a agravante da reincidência, compensando-a integralmente com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para 14 anos e 10 meses de reclusão e 410 dias-multa, em regime inicial fechado, mantida a sentença quanto ao mais.

Tese de julgamento
: “1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a valoração negativa das circunstâncias judiciais estiver fundada em elementos concretos da dinâmica delitiva. 2. A mera utilização de veículo com restrição de furto/roubo e sinal identificador adulterado não autoriza, isoladamente, a condenação por receptação e adulteração de sinal identificador, sem prova de ciência da origem ilícita ou de adesão consciente à adulteração. 3. Reconhecida a reincidência, admite-se sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea. 4. A valoração simultânea de condenações anteriores como reincidência e maus antecedentes exige individualização precisa e utilização de condenações distintas.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 29, 33, §§ 2º e 3º, 69, 71, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 180, caput, e 311; CPP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2142363/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao recurso ministerial, tão somente para reconhecer a agravante da reincidência, compensando-a integralmente com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, mantida, quanto ao mais, a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000444-59.2023.8.08.0024

APELANTES: DHYENIS TEIXEIRA FERREIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: DHYENIS TEIXEIRA FERREIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelações interpostas por
DHYENIS TEIXEIRA FERREIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ambos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença penal condenatória originária, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o primeiro apelante pela prática de cinco delitos de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), na forma do art. 71 do CP, e do delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), absolvendo-o das imputações referentes aos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP).

Nas razões recursais de ID nº 17511504, o
Parquet
sustenta que restou suficientemente comprovada a prática dos delitos previstos nos arts. 180, caput, e 311 do CP, mediante a utilização de motocicleta com restrição de furto/roubo e placa adulterada na execução dos roubos, bem como pugna pela readequação da dosimetria da pena, com o reconhecimento da reincidência específica, dos maus antecedentes e da continuidade delitiva específica. Requer, por conseguinte, o provimento do recurso ministerial, para fins de condenação do acusado/apelado também pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, bem como de redimensionamento da reprimenda.

Já o apelante Dhyenis Teixeira Ferreira, nas razões de apelação constantes de fls. 77/79, pleiteia: I) a fixação da pena-base no mínimo legal; II) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais; e III) a consequente readequação da dosimetria da pena, ante a alegada ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes nos IDs 17511503 e 17511507, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID 19348041, pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, passo ao exame do apelo defensivo.

A insurgência do acusado limita-se à dosimetria da pena, notadamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais teria ocorrido de forma genérica e sem fundamentação concreta.

Contudo, sem razão.

Da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo de origem, ao dosar a pena referente ao delito de roubo majorado, valorou negativamente as circunstâncias do crime em razão da atuação em concurso de pessoas, com a participação de adolescente, pessoa ainda em formação, elemento que, no caso concreto, confere maior reprovabilidade à conduta.

Do mesmo modo, no tocante ao crime de corrupção de menores, a sentença considerou negativamente as circunstâncias do delito em razão da prática criminosa mediante emprego de arma de fogo, circunstância que incrementou o risco concreto imposto e o grau de censura da conduta atribuída ao réu.

Não se trata, portanto, de fundamentação abstrata ou inerente ao tipo penal, mas de motivação concreta, extraída da dinâmica delitiva descrita nos autos, consistente na prática de sucessivos roubos, em concurso com adolescente, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, contra diversas vítimas.

A jurisprudência admite que, havendo pluralidade de causas de aumento no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase e outra considerada na primeira fase da dosimetria, desde que não haja dupla valoração do mesmo fundamento, o que não se verifica no presente caso.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO, DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.[...] 7.
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. No presente caso,
havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base
, como feito pela Corte de origem. [...]. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp: 2142363 SP 2024/0163858-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

No presente caso, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo foi considerada na terceira fase da dosimetria do roubo, enquanto a circunstância do concurso de agentes, especialmente pela participação de adolescente, foi sopesada na primeira fase, como vetor judicial desfavorável. Inexiste, assim,
bis in idem
.

Desse modo, não há reparo a ser feito na sentença quanto à pena-base, razão pela qual deve ser desprovido o recurso defensivo.

Passo ao exame do recurso ministerial.

O Ministério Público pretende, inicialmente, a condenação do acusado pelos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311 do Código Penal, sustentando que a motocicleta utilizada na empreitada criminosa possuía restrição de furto/roubo e ostentava placa adulterada.

Embora esteja demonstrado que a motocicleta empregada nos delitos apresentava restrição de furto/roubo e sinal identificador adulterado, tal circunstância, por si só, não autoriza a condenação do recorrido pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador.

Para a configuração da receptação dolosa, exige-se prova segura de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem e exerceu conduta típica de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que sabia ser produto de crime.

Do mesmo modo, para a configuração do delito previsto no art. 311 do Código Penal, é imprescindível demonstração de que o agente adulterou, remarcou ou suprimiu número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, ou que ao menos concorreu, de forma consciente e voluntária, para tal adulteração.

No caso dos autos, a prova produzida revela que a motocicleta era conduzida pelo adolescente, enquanto o acusado ocupava a garupa e executava os roubos. Não há demonstração segura de que Dhyenis Teixeira Ferreira tenha adquirido, recebido ou exercido posse qualificada sobre o veículo, tampouco de que tivesse ciência inequívoca da origem ilícita da motocicleta ou de sua adulteração.

A mera utilização do veículo na prática dos roubos, embora suficiente para compor a dinâmica dos crimes patrimoniais pelos quais o acusado foi condenado, não basta, isoladamente, para impor condenação autônoma pelos delitos dos arts. 180 e 311 do Código Penal.

O concurso de pessoas, previsto no art. 29 do Código Penal, exige liame subjetivo também em relação aos delitos que se pretende imputar. Assim, não comprovada a adesão consciente do acusado às condutas de receptação e adulteração de sinal identificador, deve ser mantida a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto específico, portanto, o recurso ministerial não merece acolhimento.

Por outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento da reincidência, assiste razão ao
Parquet
.

Conforme apontado nas razões ministeriais, há notícia de condenação anterior definitiva apta a caracterizar a agravante da reincidência, circunstância que não foi adequadamente considerada na sentença. A própria defesa, em contrarrazões, reconhece a pertinência da agravante, postulando apenas sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Assim, deve ser reconhecida a reincidência na segunda fase da dosimetria, com compensação integral em relação à atenuante da confissão espontânea.

No tocante ao pedido de reconhecimento de maus antecedentes, contudo, não há como acolher a pretensão ministerial de forma cumulativa.

Embora a Procuradoria de Justiça mencione a existência de condenações definitivas anteriores, entendo que o recurso ministerial não individualiza, de forma suficientemente analítica para fins de redimensionamento nesta instância, quais condenações deveriam ser destinadas à reincidência e quais deveriam ser valoradas como maus antecedentes, com a necessária indicação individualizada do trânsito em julgado, natureza dos delitos e impossibilidade de
bis in idem
.

A utilização simultânea de condenações anteriores para fins de maus antecedentes e reincidência exige fundamentação precisa, com indicação de condenações diversas e autônomas. Assim, por cautela, limito o provimento ao reconhecimento da reincidência, expressamente admitida pela própria defesa, preservando-se a pena-base tal como fixada na origem.

Por fim, quanto à continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, observo que a sentença reconheceu a continuidade delitiva e aplicou fração de aumento em razão da pluralidade de crimes praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

Embora os delitos tenham sido praticados contra vítimas diversas e mediante grave ameaça, a majoração mais gravosa prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal exige fundamentação concreta e específica, a partir da análise da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

No caso, a fração de 1/3 aplicada na sentença mostra-se adequada e proporcional ao número de infrações reconhecidas, não havendo fundamentação suficiente para imposição de aumento mais severo, especialmente porque parte das circunstâncias invocadas pelo
Parquet
já foi considerada em outras fases da dosimetria.

Desse modo, o recurso ministerial deve ser parcialmente provido apenas para reconhecer a agravante da reincidência, com a respectiva compensação com a atenuante da confissão espontânea.

Passo, pois, ao redimensionamento da reprimenda.

Como a sentença havia reduzido a pena em 1/6 pela confissão espontânea e deixado de reconhecer a agravante da reincidência, o acolhimento parcial do recurso ministerial impõe novo cálculo da segunda fase, permanecendo a pena intermediária no patamar da pena-base, diante da compensação integral entre a atenuante e a agravante.

Em relação ao crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do art. 71 do CP, mantenho a pena-base fixada na sentença em
06 (seis) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, pelos fundamentos já expostos.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compensando-as integralmente, razão pela qual a pena intermediária permanece em
06 (seis) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo, no patamar de 2/3, passando a reprimenda para
10 (dez) anos de reclusão e 308 (trezentos e oito) dias-multa
.

Reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, e mantido o patamar de aumento de 1/3, em razão da prática de 05 (cinco) crimes da mesma espécie, a pena do roubo majorado passa a totalizar
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa
.

Em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, mantenho a pena-base fixada na sentença em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, diante da valoração negativa das circunstâncias do delito.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compensando-as integralmente, razão pela qual a pena intermediária permanece em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento, torno definitiva a pena do crime de corrupção de menores em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Considerando o concurso material entre os delitos, nos termos do art. 69 do Código Penal, somo as reprimendas, fixando a pena definitiva em
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do quantum de pena aplicado, da reincidência ora reconhecida e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, tão somente para reconhecer a agravante da reincidência, compensando-a integralmente com a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para
14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa
, em regime inicial fechado, mantida, quanto ao mais, a sentença recorrida, inclusive a absolvição do acusado quanto aos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, e 311 do Código Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.